Tribunal: STJ
Processo: 0630755-76.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909301 - CE (2025/0129701-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CE045429
AGRAVADO
: THAMARA COELHO VIEIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: BRENO MORAIS DIAS - CE021695
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NÃO CORRESPONDE AO VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO MORA DO
DEVEDOR. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo havido impugnação expressa dos fundamentos do
acórdão recorrido, sobretudo no tocante o argumento de que a
documentação juntada não corresponde ao veículo objeto da ação,
mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5d697ea8-6e05-418c-9152-5649cd020701

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909301 - CE (2025/0129701-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CE045429
AGRAVADO
: THAMARA COELHO VIEIRA CAVALCANTE
ADVOGADO
: BRENO MORAIS DIAS - CE021695
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NÃO CORRESPONDE AO VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO MORA DO
DEVEDOR. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo havido impugnação expressa dos fundamentos do
acórdão recorrido, sobretudo no tocante o argumento de que a
documentação juntada não corresponde ao veículo objeto da ação,
mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAFRA CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (SAFRA) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas
,
a e c
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim
ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA48257417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: 60be0910-9193-4149-a810-bc2dae583f7b

DE ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se vislumbra plausibilidade jurídica a ensejar a concessão do
pedido, na medida em que o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969
prevê que para a concessão da busca e apreensão é necessário que
seja comprovada a mora do devedor, o que não ocorreu no caso em
comento.
2. Denote-se que a prova da notificação da recorrente é requisito
essencial para o deferimento da medida pleiteada, senão, veja-se: Art.
2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu
crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo
apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário.
3. No feito de origem, observa-se que na exordial da ação de busca e
apreensão consta o veículo Corolla A Premium, Toyota, cor preta,
placas QWL9A23, sendo juntados os documentos de fls. 120/126
referentes a tal veículo.
4. Ocorre que, o contrato de financiamento de veículo juntado às fls. 92
/104, é referente a um veículo Nissan Kicks, de placas PIL5J79.
5. Insta salientar que, para a comprovação da constituição em mora do
devedor em ação de busca e apreensão, é dispensável a sua
notificação pessoal, bastando que seja colacionada aos autos carta
registrada com aviso de recebimento e enviada ao endereço fornecido
no contrato.
6. Neste sentido, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do R Esp 1.951.888/RS e do R Esp 1.951.662/RS
aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: “Para a comprovação da
mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o
envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no
instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer
seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.
7. No caso sob análise, considerando que o documento anexado às
fls. 92/104 não corresponde ao contrato referente ao veículo cuja
busca e apreensão se pretende obter, não há como reputar como
válida a notificação extrajudicial.
8. Ressalte-se, que na notificação de fl. 83, há indicação de um
número de contrato de financiamento (037088773), sendo certo que
no documento acostado às fls. 92/104 sequer há número de contrato.
9. A decisão atacada não a analisou que a documentação juntada não
corresponde ao veículo objeto da ação, inexistindo, assim, a
comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da
medida liminar requestada na ação de busca e apreensão fundada no
Decreto-Lei no. 911/69.
Documento eletrônico VDA48257417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: 60be0910-9193-4149-a810-bc2dae583f7b

10. Ademais, quanto às alegações de fraude, de abusividade
contratual e demais teses suscitadas no recurso, não cabe
aprofundamento, sob pena de incorrer em supressão de instância, pois
sequer houve manifestação recorrível sobre a matéria na demanda
originária.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ, fls. 340/341)

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial,
que não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea a
, da CF, SAFRA alegou a violação dos arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-lei n. 911/69, ao
sustentar que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor,
deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins
de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e
apreensão, em razão da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais.
O Tribunal assim se manifestou sobre a questão:

12. No caso sob análise, considerando que o documento anexado às
fls. 92/104 não corresponde ao contrato referente ao veículo cuja
busca e apreensão se pretende obter, não há como reputar como
válida a notificação extrajudicial.
13. Ressalte-se, que na notificação de fl. 83, há indicação de um
número de contrato de financiamento (037088773), sendo certo que
no documento acostado às fls. 92/104 sequer há número de contrato.
14. A decisão atacada não a analisou que a documentação juntada
não corresponde ao veículo objeto da ação, inexistindo, assim, a
comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da
medida liminar requestada na ação de busca e apreensão fundada no
Decreto-Lei no. 911/69 (e-STJ, fls. 343/344).

Observa-se que SAFRA não impugnou especificamente o argumento de que
a documentação juntada não corresponde ao veículo objeto da ação, incide a Súmula
n. 283 do STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
Documento eletrônico VDA48257417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: 60be0910-9193-4149-a810-bc2dae583f7b

Nesse sentido, o precedente abaixo ilustra o tópico:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
A DIREITO DA PERSONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA
DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
CONDENAÇÃO. REEXAME. EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de
Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão
recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do
direito considerado cabível ao caso concreto.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, "a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial" (AgInt no AREsp 1.940.620/PR, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
29/11/2021
01/12/2021
3. Para desconstituir o entendimento contido no aresto recorrido,
concluindo pela inexistência de violação a direito da personalidade
apta a ensejar a reparação moral, seria indispensável a incursão na
seara fático-probatória dos autos, procedimento que se encontra
obstado pelo verbete sumular n. 7 desta Corte.
4. A revisão da conclusão do colegiado originário, a fim de acolher a
pretensão recursal, referente ao afastamento da indenização por
danos morais e ao valor arbitrado para a indenização, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.955.096/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
14/2/2022
21/2/2022
sem destaque no original)
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NÃO CONHECER
do recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48257417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: 60be0910-9193-4149-a810-bc2dae583f7b

Documento eletrônico VDA48257417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:57
Código de Controle do Documento: 60be0910-9193-4149-a810-bc2dae583f7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.301 / CE
Número Registro: 2025/0129701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02278965220248060001 06307557620248060000 2278965220248060001 6307557620248060000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CE045429
AGRAVADO
: THAMARA COELHO VIEIRA CAVALCANTE
ADVOGADO : BRENO MORAIS DIAS - CE021695
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - VEÍCULOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: b9744917-d8c8-418f-ad40-80e88addc8cf

Documento eletrônico VDA48409848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:04
Código de Controle do Documento: b9744917-d8c8-418f-ad40-80e88addc8cf